Tribunal: TJSP
Processo: 2317663-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ção de depósito com base na Emenda Constitucional no 99/17 – Não cabimento – Precatório expedido anteriormente a 25/03/2015 – Emenda Constitucional no 99/17 que não afetou a modulação feita pelo STF nas ADINs nos 4357 e 4425 – Precedentes jurisprudenciais – Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2317663-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores municipais – Cálculos do DEPRE feitos com base na Tabela Modulada, seguindo o entendimento do STF nas ADINs nos 4357 e 4425 – Pedido de complementação de depósito com base na Emenda Constitucional no 99/17 – Não cabimento – Precatório expedido anteriormente a 25/03/2015 – Emenda Constitucional no 99/17 que não afetou a modulação feita pelo STF nas ADINs

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores municipais – Cálculos do DEPRE feitos com base na Tabela Modulada, seguindo o entendimento do STF nas ADINs nos 4357 e 4425 – Pedido de complementação de depósito com base na Emenda Constitucional no 99/17 – Não cabimento – Precatório expedido anteriormente a 25/03/2015 – Emenda Constitucional no 99/17 que não afetou a modulação feita pelo STF nas ADINs nos 4357 e 4425 – Precedentes jurisprudenciais – Agravo de instrumento não provido.